Tribunal: STJ
Processo: 2218387-74.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229238 - SP(2025/0492624-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MAGALI ALVES TOLEDO
ADVOGADO
: IVAN SID FILLER CALMANOVICI - SP305327
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM
ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA
HABEAS CORPUS.
CONDICIONADA. INEXIGÊNCIA DE FORMALIDADE ESPECIAL PARA A
REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso em
, no qual se buscava o trancamento de ação penal por
habeas corpus
estelionato, sob o fundamento de ausência de representação válida em desfavor da
agravante e de decadência do direito de representação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, nos crimes de estelionato
submetidos à ação penal pública condicionada à representação, é necessária
representação individualizada contra cada partícipe, sob pena de decadência do
direito de representação e de nulidade do recebimento da denúncia ou de seu
aditamento.
3. Há, ainda, em discussão, saber se, à vista da alegada ausência de
representação válida e da suposta decadência, é cabível o trancamento da ação penal
pela via do
, por ausência de justa causa ou de condição para o
habeas corpus
exercício da ação penal.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem constatou a existência de representação da vítima
constante dos autos, a qual deu substrato ao início da ação penal, considerando
suficiente a manifestação de vontade dirigida contra um dos corréus para autorizar a
persecução em relação aos demais partícipes, não se exigindo da vítima, pessoa
leiga, representação individualizada para cada envolvido.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que, nos crimes
de ação penal pública condicionada, a representação prescinde de formalidades
específicas, bastando a manifestação inequívoca de vontade da vítima no sentido de
ver apurada a infração, a qual pode ser depreendida de boletim de ocorrência,
declarações ou requerimento de instauração de inquérito policial, ainda que não haja
indicação nominal de todos os suspeitos.
6. O trancamento da ação penal pela via do
somente se
habeas corpus
justifica em hipóteses excepcionais, quando demonstrada de plano a ausência de
justa causa, a atipicidade manifesta da conduta, a inexistência de indícios mínimos
de autoria e materialidade ou a incidência de causa de extinção da punibilidade, o
que não se verifica, sendo imprescindível o regular desenvolvimento da instrução
criminal para a elucidação dos fatos.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56126745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/04/2026 18:48:45
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 616bd0f7-57e8-46b1-9d7d-52b385eb8002

1. A representação da vítima nos crimes de ação penal pública
condicionada prescinde de formalidades, bastando manifestação inequívoca de
vontade de ver apurada a infração, ainda que dirigida inicialmente apenas a um dos
envolvidos.
2. O trancamento da ação penal por meio de
somente é
habeas corpus
cabível quando, de plano e sem necessidade de dilação probatória, se evidenciar a
ausência de justa causa, a atipicidade manifesta da conduta, a inexistência de
indícios mínimos de autoria e materialidade ou a presença de causa de extinção da
punibilidade.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 103 e 171, caput e § 5o; Código de Processo Penal, arts.
38 e 41.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
REsp 2.041.752/SP,
04.02.2025, DJEN 10.02.2025; STJ, HC
rel. Min. Otávio de Almeida
851.782/SP,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 13.08.2024, DJe
23.08.2024; STJ, AgRg no RHC
rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
179.501/SE,
Turma, j. 12.06.2023, DJe 14.06.2023; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 91.276/BA,
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.08.2020, DJe 14.08.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56126745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/04/2026 18:48:45
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 616bd0f7-57e8-46b1-9d7d-52b385eb8002

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229238 - SP(2025/0492624-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MAGALI ALVES TOLEDO
ADVOGADO
: IVAN SID FILLER CALMANOVICI - SP305327
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM
ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA
HABEAS CORPUS.
CONDICIONADA. INEXIGÊNCIA DE FORMALIDADE ESPECIAL PARA A
REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso em
, no qual se buscava o trancamento de ação penal por
habeas corpus
estelionato, sob o fundamento de ausência de representação válida em desfavor da
agravante e de decadência do direito de representação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, nos crimes de estelionato
submetidos à ação penal pública condicionada à representação, é necessária
representação individualizada contra cada partícipe, sob pena de decadência do
direito de representação e de nulidade do recebimento da denúncia ou de seu
aditamento.
3. Há, ainda, em discussão, saber se, à vista da alegada ausência de
representação válida e da suposta decadência, é cabível o trancamento da ação penal
pela via do
, por ausência de justa causa ou de condição para o
habeas corpus
exercício da ação penal.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem constatou a existência de representação da vítima
constante dos autos, a qual deu substrato ao início da ação penal, considerando
suficiente a manifestação de vontade dirigida contra um dos corréus para autorizar a
persecução em relação aos demais partícipes, não se exigindo da vítima, pessoa
leiga, representação individualizada para cada envolvido.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que, nos crimes
de ação penal pública condicionada, a representação prescinde de formalidades
específicas, bastando a manifestação inequívoca de vontade da vítima no sentido de
Documento eletrônico VDA55875757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/04/2026 20:02:31
Código de Controle do Documento: 82a347e8-589f-46e3-87a8-385953d7361d

ver apurada a infração, a qual pode ser depreendida de boletim de ocorrência,
declarações ou requerimento de instauração de inquérito policial, ainda que não haja
indicação nominal de todos os suspeitos.
6. O trancamento da ação penal pela via do
somente se
habeas corpus
justifica em hipóteses excepcionais, quando demonstrada de plano a ausência de
justa causa, a atipicidade manifesta da conduta, a inexistência de indícios mínimos
de autoria e materialidade ou a incidência de causa de extinção da punibilidade, o
que não se verifica, sendo imprescindível o regular desenvolvimento da instrução
criminal para a elucidação dos fatos.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A representação da vítima nos crimes de ação penal pública
condicionada prescinde de formalidades, bastando manifestação inequívoca de
vontade de ver apurada a infração, ainda que dirigida inicialmente apenas a um dos
envolvidos.
2. O trancamento da ação penal por meio de
somente é
habeas corpus
cabível quando, de plano e sem necessidade de dilação probatória, se evidenciar a
ausência de justa causa, a atipicidade manifesta da conduta, a inexistência de
indícios mínimos de autoria e materialidade ou a presença de causa de extinção da
punibilidade.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 103 e 171, caput e § 5o; Código de Processo Penal, arts.
38 e 41.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
REsp 2.041.752/SP,
04.02.2025, DJEN 10.02.2025; STJ, HC
rel. Min. Otávio de Almeida
851.782/SP,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 13.08.2024, DJe
23.08.2024; STJ, AgRg no RHC
rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
179.501/SE,
Turma, j. 12.06.2023, DJe 14.06.2023; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 91.276/BA,
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.08.2020, DJe 14.08.2020.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por MAGALI ALVES TOLEDO, contra
decisão de fls. 1254-1256, que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Sustenta a parte agravante que houve recebimento do aditamento da denúncia para o
, do Código Penal, em relação à agravante, sem representação válida em seu
art. 171, caput
desfavor, condição de procedibilidade exigida pelo
§ 5o, do Código Penal. Alega que a
art. 171,
vítima ofereceu representação apenas contra o corréu, embora a agravante já constasse da
investigação. Afirma, assim, a carência de representação em seu desfavor e a decadência do
direito de representação, nos termos dos arts. 103 do Código Penal e 38 do Código de Processo
Penal, o que impõe a rejeição da denúncia por ausência de pressuposto processual e de condição
para o exercício da ação penal.
Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão agravada e, em
juízo de retratação, conceder a ordem no recurso em
, determinando a rejeição da
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55875757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/04/2026 20:02:31
Código de Controle do Documento: 82a347e8-589f-46e3-87a8-385953d7361d

denúncia em relação à agravante por ausência de representação e pela decadência, com o
trancamento da ação penal.
É o relatório.

VOTO
Conforme relatado, a agravante alega, em síntese, que não houve representação
válida em seu desfavor, o que impõe a rejeição da denúncia por ausência de pressuposto
processual e de condição para o exercício da ação penal.
Quanto ao tema, assim constou no acórdão atacado (fls. 1062-1063):
[...] Em consulta aos autos originários, verifica-se que o representante do Parquet
ofereceu aditamento à denúncia, readequando a capitulação jurídica dos fatos para o
caput do artigo 171, do Código Penal (fls.
), o que aguarda apreciação do
819/823
MM. Juízo de origem.
Quanto à alegada ausência de representação, segundo consta dos autos, a
autoridade impetrada pontuou que: "(...) descabe a afirmação de ausência de
representação da vítima, porquanto como alegado pela própria ré, consta a
representação na fl. 156 em face do réu Maduabuchi, não sendo exigível que a
vítima, leiga, oferece representação individualizada em face dos demais
partícipes, especialmente aqueles desconhecidos, cuja identificação somente
ocorreu após a instauração do inquérito, com a representação da vítima".
Extrai-se dos autos, ademais, que o boletim de ocorrência foi registrado por uma
das corrés (MONIQUE), noticiando ter sido ameaçada pelo corréu MADUABUCHI
apontando apenas o nome dele, portanto. Depois, as investigações evoluíram para
apuração de estelionato e o nome da paciente MAGALI surgiu nos autos a partir do
depoimento da corré MONIQUE, que relatou que teria emprestado sua conta para
ele, tendo recebido 50 mil reais da vítima Lucia, e, posteriormente, repassado esse
valor para outras contas, dentre elas, a da paciente MAGALI.
Inexiste, portanto, ao menos à primeira vista, patente ilegalidade que autorize a
concessão da ordem quanto a este ponto, frisando-se que consta, à fls. 156,
representação da vítima que deu substrato ao início da ação penal. [...]

Como se vê, o Tribunal de origem bem registrou que a alegação de falta de
representação não procede, pois houve representação contra o corréu Maduabuchi, não se
exigindo que a vítima, pessoa leiga, formule representação individual para cada partícipe,
sobretudo os desconhecidos, cuja identificação só ocorreu após a abertura do inquérito, já
amparado pela representação apresentada.
Com efeito, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, não é exigida
formalidade especial para a representação, sendo suficiente a manifestação de vontade
inequívoca da vítima de que a infração seja apurada, ainda que surjam novos nomes de
envolvidos na empreitada criminosa durante a investigação.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. PACOTE
ANTICRIME. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. RETROATIVIDADE DA
LEI N. 13.964/2019.
LEI.
REPRESENTAÇÃO,
NOS
CRIMES
DE
AÇÃO
PÚBLICA
CONDICIONADA,
PRESCINDE
DE
FORMALIDADES.
RECURSO
DESPROVIDO.
[...]
u no sentido de
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmo
que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde
de formalidades, podendo ser depreendida do boletim de ocorrência e de
declarações prestadas em juízo.
8. Recurso desprovido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp n. 2.041.752/SP,
julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
10/2/2025.

Documento eletrônico VDA55875757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/04/2026 20:02:31
Código de Controle do Documento: 82a347e8-589f-46e3-87a8-385953d7361d

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO
TENTADO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL. DECADÊNCIA.
DESNECESSIDADE DE MAIORES FORMALIDADES NO ATO DA
REPRESENTAÇÃO. REQUISIÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO
POLICIAL PELA VÍTIMA. VONTADE DE VER O INVESTIGADO
PROCESSADO
SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADA.
FLAGRANTE
PREPARADO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA.
ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE
ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIA ANÁLISE DE PROVAS IMPOSSÍVEL NA VIA
ESTREITA DO WRIT.
1. Na hipótese, vontade da vítima de ver o paciente processado
suficientemente demonstrada ao requerer a instauração de inquérito policial
para investigação dos fatos. Desnecessidade de maiores formalidades no ato da
representação.
[...]
(HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
851.782/SP,
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
23/8/2024.
Demais disso, é cediço que o trancamento da ação penal por meio do
,
habeas corpus
pela ausência de justa causa ou por inépcia, justifica-se somente quando houver comprovação,
de plano, da falta de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada
pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da
incidência de causa de extinção da punibilidade - o que não se verifica na espécie.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
POSSEIRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
ATIPICIDADE DACONDUTA. ANÁLISE NO CURSO DA AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar
manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência
de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da
conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda
quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do
do
art. 41
Código de Processo Penal - CPP.
2. O julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o
início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim,
qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta para embasar o
ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providência
incabível no âmbito do habeas corpus.
3. A alegada atipicidade da conduta deverá ser analisada no curso da ação penal,
pois, além de não ser comprovada de plano, as instâncias ordinárias asseveraram
que a arma está no nome do genitor do acusado, bem como o registro está vencido
desde 2013, não sendo possível concluir, pois, em análise superficial dos fatos, ser o
caso de mera irregularidade administrativa.
4. Por outro lado, registra-se que é sob o crivo do devido processo legal onde são
assegurados o contraditório e a ampla defesa em que o paciente reunirá condições
de desincumbir-se da responsabilidade penal que ora lhe é atribuída.
5. Agravo ao qual se nega provimento. (AgRg no RHC n.
relator
179.501/SE,
Ministro Joel Ilan Paciornik, QuintaTurma, julgado em
D Je de
12/6/2023,
)
14/6/2023.

Assim, consoante já decidiu esta Corte Superior, “[a] avaliação do contexto fático
em que a conduta supostamente aconteceu depende do transcorrer do processo-crime, de modo
que é indevido o encerramento prematuro da persecução penal em relação ao réu, porquanto a
elucidação da autoria delitiva e da pormenorização dos fatos só poderá ocorrer ao final da
instrução processual” (AgRg nos E Dcl no RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
91.276/BA,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
D Je de
.
4/8/2020,
14/8/2020)
Documento eletrônico VDA55875757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/04/2026 20:02:31
Código de Controle do Documento: 82a347e8-589f-46e3-87a8-385953d7361d

Não vislumbro, portanto, qualquer flagrante ilegalidade a ser dirimida por esta Corte.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA55875757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/04/2026 20:02:31
Código de Controle do Documento: 82a347e8-589f-46e3-87a8-385953d7361d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0492624-8
RHC 229.238 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15009167520198260007 22183877420258260000 5009167520198260007
Sessão Virtual de 16/04/2026 a 22/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MAGALI ALVES TOLEDO
ADVOGADO
: IVAN SID FILLER CALMANOVICI - SP305327
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ELIETE DE ALMEIDA AGUIAR
CORRÉU
: GILVANEIDE SILVA DOS SANTOS ONUIGBO
CORRÉU
: MADUABUCHI KINGSLEY KAMAH
CORRÉU
: MONIQUE APARECIDA DE ALMEIDA AGUIAR
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MAGALI ALVES TOLEDO
ADVOGADO
: IVAN SID FILLER CALMANOVICI - SP305327
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/04/2026 a 22/04/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054850;;0221542@
2025/0492624-8 - RHC 229238 Petição : 2026/0011367-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56119945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/04/2026 16:03:16
Código de Controle do Documento: DA952276-663B-4976-9A69-239B6963FC37